Tribunal: CARF
Processo: 10830.002630/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO.
A base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR corresponde ao imposto apurado na declaração intempestiva, inexistindo previsão legal no sentido de que corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de ofício.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002630/2005-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.007 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO CARLOS GIMENEZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2005
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DECLARADO.
A base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR corresponde ao
imposto apurado na declaração intempestiva, inexistindo previsão legal no
sentido de que corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso,
Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado(a)),
Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
01 - Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional (e-fls. 426/437) em face do Acórdão no 2201-005.949, julgado em 16/01/2020 pela C.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002630/2005-12
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.002630/2005-12

1a Turma Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que deu provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para que seja aplicada a multa por atraso na entrega do ITR o valor declarado pelo
contribuinte.
02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE CÁLCULO. VALOR
DECLARADO. PRECEDENTE DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS.
Nos termos de precedente da CSRF, a base de cálculo da multa por atraso na entrega
da DITR corresponde ao imposto apurado na declaração intempestiva, inexistindo
previsão legal no sentido de que corresponda ao valor do imposto constituído em
lançamento de ofício.”

03 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 87/88 foi dado seguimento ao
recurso da Fazenda Nacional para questionar a seguinte matéria: base de cálculo da multa por
atraso na entrega da Declaração do ITR. Intimado não houve apresentação de contrarrazões. É
o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

04 – O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade. Paradigma 303-33.334 já conhecido em casos similares por
essa. C. Turma.
Mérito
05 – Essa matéria não é nova nessa C. Turma. Como dito alhures a decisão da C.
Turma recorrida entendeu que a base de cálculo da multa pelo atraso na DITR é o valor do
imposto formalizado pelo contribuinte no mesmo documento e não o imposto no lançamento de
ofício. Por não haver maiores questionamentos em relação a base de cálculo dessa multa adoto
como razões de decidir o voto do I. Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci no Ac. 9202-
009.603, verbis:
2 Cálculo da multa por atraso na entrega da DITR
Discute-se nos autos se a base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR é o
valor do imposto constituído no lançamento de ofício ou o valor do imposto informado
na declaração. No entender da decisão recorrida, a sanção tem por base o valor
declarado e:
No caso em apreço, o Recorrente apurou na declaração do ITR entregue em atraso
um imposto devido no montante de R$ 59,29 (fl. 45). Assim, é cabível a redução da
multa por atraso na entrega da declaração do ITR ao patamar mínimo de R$ 50,00
(cinquenta reais), conforme preceitua a Lei no 9.393, de 1996.
Pelas razões expostas no relatório acima, a Fazenda Nacional discorda de tal
entendimento.
Todavia, deve ser negado provimento ao apelo nobre da recorrente.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.002630/2005-12

Com efeito, inexiste previsão legal no sentido de que a multa tenha correspondência
com o imposto constituído em eventual lançamento de ofício, mesmo porque: (a) a
sanção por atraso na entrega da declaração deve obviamente corresponder à própria
declaração, inexistindo qualquer nexo de causalidade (ou nexo jurídico) entre tal
penalidade com o valor do imposto constituído em lançamento suplementar; (b) o valor
da infração é automaticamente calculável, pois independe do montante do imposto
devido em lançamento de ofício; (c) o imposto apurável em lançamento suplementar já
está sujeito à multa de ofício de 75%; (d) não se pode considerar este processo, relativo
ao descumprimento de obrigação instrumental, como reflexo ou decorrente do processo
relativo ao descumprimento da obrigação principal, para o qual, como já dito, há uma
penalidade específica - multa de ofício de 75%.
E os arts. 7o e 9o da Lei 9393/96, abaixo transcritos, são claros ao determinarem que
tal multa será cobrada independentemente da multa devida por insuficiência de
recolhimento do imposto ou quota, evidenciando e distinguindo as diferentes condutas
infracionais.
Art. 7o No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal, será cobrada multa de 1% (um por cento) ao mês ou
fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo
da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto
ou quota.
Art. 9o A entrega do DIAT fora do prazo estabelecido sujeitará o contribuinte à multa
de que trata o art. 7o, sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou
insuficiência de recolhimento do imposto ou quota.
Como reforço do que se alega, vale lembrar que, na dicção do § 2o do art. 113 do
Código Tributário Nacional - CTN, a obrigação acessória (ou instrumental) decorre da
legislação tributária (compreendendo as leis, os tratados, as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares) e tem por objeto as
prestações positivas (fazer) ou negativas (não fazer), que não necessariamente
decorrem da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de
eventual arrecadação ou fiscalização. A doutrina do professor Luciano Amaro assim
ensina:
A acessoriedade da obrigação dita "acessória" não significa (como se poderia supor,
à vista do princípio geral de que o acessório segue o principal) que a obrigação
tributária assim qualificada dependa da existência de uma obrigação principal à qual
necessariamente se subordine1.
Por essa razão, grande parte dos doutrinadores a denomina de obrigação instrumental,
ao invés de obrigação acessória, convindo transcrever os seguintes ensinamentos do
professor Luís Eduardo Schoueri:
Aliás, pode haver "obrigação acessória" mesmo em casos em que não haja
"obrigação principal" (portanto, fora da própria relação tributária). Basta
considerar que entidades imunes estão obrigadas a entregar declarações, prestar
informações e quejandas, justamente para que a fiscalização possa assegurar-se da
imunidade. Veja-se, a esse respeito, o que dispõe o art. 14 do Código Tributário
Nacional: 2
[...]
Vê-se, pelos exemplos acima, que a obrigação "acessória" não se vincula à obrigação
principal. A acessoriedade, no caso, nada tem a ver com sua subordinação a uma
"obrigação principal"; a expressão é empregada, antes, para identificar seu caráter
instrumental, já que tem por finalidade assegurar o cumprimento daquela3. Ou seja,
inexiste qualquer fundamento jurídico para considerar que o valor da multa por
descumprimento da obrigação instrumental em tela corresponda ao valor do imposto
constituído em lançamento de ofício, mormente porque há uma total independência
entre as condutas (i) deixar de recolher e (ii) deixar de entregar a declaração no prazo
legal. No mesmo sentido, o entendimento deste Colegiado a respeito da matéria:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.002630/2005-12

Ementa: A multa por atraso na entrega da DITR tem por base de cálculo o valor do
ITR devido, informado na declaração, respeitando-se o limite mínimo de R$ 50,00.
Não há base legal que admita o lançamento dessa multa sobre o imposto lançado de
ofício.
(CSRF, Numero do processo 10166.012190/2005-91, Data da sessão 10/05/2016,
Relator(a) GERSON MACEDO GUERRA, acórdão 9202-003.966, por unanimidade)
..........................................................................................................................................
..
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE CÁLCULO. VALOR
DECLARADO.
A base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR corresponde ao imposto
apurado na declaração intempestiva, inexistindo previsão legal no sentido de que
corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de ofício.
(CSRF, Número do Processo 10183.005795/2005-18, Data da Sessão 18/12/2019,
Relator(a) JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI, acórdão 9202-008.495, por
unanimidade)
Em sendo assim, entendo que deve ser negado provimento ao recurso.

Conclusão
09 – Portanto, pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 102
DF CARF MF
Original